Tribunal: TJDFT
Processo: 0713215-49.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA AGRAVADO PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE., INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COESO E HARMÔNICO, CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. SEGUNDA FASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PELA INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. PENA INTERMEDIÁRIA REDUZIDA. DANO MORAL. PEDIDO NA DENÚNCIA. VALOR PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se a Defensoria Pública, ao ser intimada, informa que irá aguardar a intimação pessoal do réu e pede nova vista dos autos quando isto ocorrer; o réu, ao ser intimado, não é indagado sobre eventual interesse em recorrer e tampouco é informado quanto ao prazo para tanto, e o juízo, atendendo ao pedido da Defesa, remete os autos à Defensoria Pública, não há que falar em intempestividade do recurso interposto no prazo de dez dias desta última intimação.
2. Descabe falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de ameaça, por duas vezes, em contexto de violência doméstica, o que fez com que a ofendida sentisse muito medo.
3. Rejeita-se a alegação de que as ameaças encaminhadas pelo acusado eram dirigidas para terceira pessoa se os áudios, flagrantemente, evidenciam que destinadas à então sogra do réu, ora vítima, o que foi confirmado pela prova oral, não havendo que falar em absolvição. Por outro lado, também demonstrado que o réu ficou esperando a vítima, então sogra, se aproximar da casa dela, e correu atrás dela com arma branca, tendo a vítima conseguido fugir, sem que fosse atingida, de acordo com a prova oral e está em sintonia com o texto dos autos, de forma a afastar a tese de insuficiência de provas.
4. Na segunda fase da dosimetria da pena, prevalece o entendimento de que, para cada circunstância agravante, deve ser aplicada a fração de 1/6 sobre a pena-base, salvo fundamentação idônea que demonstre a necessidade de uma maior resposta penal. Pena intermediária reduzida em benefício do réu, com reflexos na pena definitiva.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema no 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Valor da indenização mantido, porquanto em consonância com as peculiaridades do caso.
6. Preliminar de intempestividade rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.